Tribunal: TJSP
Processo: 1013639-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de prestação de serviços de restauração por empreitada - Sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil, julgou improcedente o pedido - Insurgência da requerente.

NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Sentença devidamente fundamentada e que abordou objetivamente as

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de prestação de serviços de restauração por empreitada - Sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil, julgou improcedente o pedido - Insurgência da requerente.

NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Sentença devidamente fundamentada e que abordou objetivamente as questões postas à lume de discussão nos autos, em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil.

PRESCRIÇÃO - Pedido indenizatório fundado em relação contratual - Hipótese em que o prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205, CC) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Prescrição não consumada - Anulação da r. sentença, seguida de determinação de retorno dos autos à primeira instância para reabertura da fase instrutória e prolação de novo julgamento que se impõe - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO, com observação.